Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800935-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, bem como acerca do enquadramento típico da conduta atribuída ao coacto, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental (STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. TRAFICÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADAS.

2. Hipótese em que

o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva com base em dados concretos extraídos dos autos, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, diante dos indícios de traficância, assim como o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui outras anotações criminais, a indicar sua contumácia delitiva e, por conseguinte, sua periculosidade.

3. Ademais, a despeito da quantidade de droga apreendida, a sua variedade – 14 porções das substâncias conhecidas como “maconha” e “haxixe” – bem como a forma de acondicionamento do entorpecente, individualizado em invólucros de plásticos contendo a droga pronta para a venda, configuram elementos indicativos da prática da traficância, justificando a segregação cautelar em razão do efetivo risco à ordem pública (STJ, RHC n. 123.304/RO).

4. Sendo assim, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, máxime considerando a inexistência de predicados pessoais favoráveis do coacto, destacando-se que, ainda que positivos fossem, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (AgRg no HC n. 699.265/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva em malferimento aos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, ressaindo a inexpressiva quantidade de entorpecente apreendido, destinado ao consumo pessoal do paciente, a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão objurgada, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 17828687) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17902368), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17913325).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, bem como acerca do enquadramento típico da conduta atribuída ao coacto, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental (vide STJ,
AgRg no RHC n. 141.140/BA
, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 01/03/2021). Sendo assim, deve o
writ
ser conhecido em parte, excetuando-se as teses sobreditas.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de
entorpecentes
).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva com base em dados concretos extraídos dos autos, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, diante dos indícios da prática de traficância, bem como o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui outras anotações criminais, a indicar sua contumácia delitiva e, por conseguinte, sua periculosidade.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante em face do(a) nacional LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS, feita ao Juízo pela delegado(a) de Polícia de Salinópolis/PA, porquanto a custodiado(a) teria violado as normas previstas na Lei. Passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidos pela Lei, passou a ser possível apenas nos de prática de crimes com pena privativa de liberdade.
Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, já que o(a) flagranteado(a) possui antecedentes criminais, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional
. Aguarde-se a conclusão do competente Inquérito Policial para o prosseguimento do feito. [...]”. (ID 17902370, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório (ID 17790185, p. 2-4), apresenta motivação idônea, alinhando-se ao entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), DJe de 30/9/2022), hipótese retratada nos autos, conforme certidão criminal positiva constante no ID n. 17902369.

Além disso, em acréscimo à fundamentação do decreto prisional, conforme autoriza a jurisprudência do STJ (vide
AgRg no HC n. 874.924/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/02/2024), destaco que a despeito da quantidade de droga apreendida, a sua variedade – 14 porções das substâncias conhecidas como “maconha” e “haxixe” – assim como a forma de acondicionamento do entorpecente, individualizado em invólucros de plásticos contendo a droga pronta para a venda (ID 17790187, p. 10), configuram elementos indicativos da prática da traficância, justificando a segregação cautelar em razão do efetivo risco à ordem pública (vide STJ,
RHC n. 123.304/RO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/02/2020).

Sendo assim, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, máxime considerando a inexistência de predicados pessoais favoráveis do coacto, destacando-se que, ainda que positivos fossem, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/03/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente

da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024